Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747629-51.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, in verbis: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito referente ao valor original de R$ 1.249,25, com vencimento em 16/05/2011, referente ao contrato no 05267783608445000C26 e R$ 551,92, com vencimento em 20/04/2011, referente ao contrato no 01001300962110000C26 (ID. 178712443), com fundamento na prescrição. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, tendo em vista o ínfimo valor atribuído à causa. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” (id. 58547286 - Pág. 4) A apelante-autora interpôs apelação, na qual postula: “que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido no ato de seu julgamento, com o fito de reformar totalmente a r. Sentença ora guerreada, julgando o feito integralmente procedente, sendo declarada a inegixibilidade da cobrança em destaque, uma vez que é Incerta e Inexigível, já fulminada ainda pela prescrição, não podendo ser cobrada pela apelada “ad eternum”, empresa a qual está cometedento atos que vão de encontro aos preceitos da CF, do CC, do CDC e da LGPD, como também condenando a apelada nas custas judiciais e no ônus de sucumbência, com base no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A do CP”. (id. 58547289, pág. 14) Intime-se a apelante-autora para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 7 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora